Tribunal: STJ
Processo: 0017674-09.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013144 - PA(2025/0292860-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: GUSTAVO VAZ SALGADO - PA008843
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. ICMS. PROTOCOLO ICMS N.
NÃO SE CONFIGURA
33/03.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 211 DO STJ E N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal
proposta pela empresa agravante, em razão de autuação que lhe imputou o
recolhimento de ICMS decorrente de indevido estorno de créditos.
Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, decisão mantida pelo
Tribunal de origem. Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que julgou agravo em recurso especial.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca do
requerimento da prova pericial vai de encontro às convicções do julgador a
, que decidiu baseado no conjunto probatório constante dos
quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos , o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56107878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e20d432f-0e48-40e3-8fc1-cfb34839c936

IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 369
e 464, § 1o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"; e, por
a quo
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e20d432f-0e48-40e3-8fc1-cfb34839c936

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013144 - PA(2025/0292860-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: GUSTAVO VAZ SALGADO - PA008843
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. ICMS. PROTOCOLO ICMS N.
NÃO SE CONFIGURA
33/03.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL.
VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 211 DO STJ E N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal
proposta pela empresa agravante, em razão de autuação que lhe imputou o
recolhimento de ICMS decorrente de indevido estorno de créditos.
Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, decisão mantida pelo
Tribunal de origem. Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que julgou agravo em recurso especial.
II - Não há violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
do
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/1973
art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca do
requerimento da prova pericial vai de encontro às convicções do julgador a
, que decidiu baseado no conjunto probatório constante dos
quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos , o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 89e20765-8433-4f06-93dc-2dcce9c36226

IV - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 369
e 464, § 1o, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"; e, por
a quo
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal proposta pela empresa
agravante, em razão de autuação que lhe imputou o recolhimento de ICMS decorrente de
indevido estorno de créditos. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, decisão
mantida pelo Tribunal de origem.
Nesta Corte, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou
agravo em recurso especial. O recurso especial foi interposto contra acórdão assim
ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
PROTOCOLO
ICMS
N°
33/03.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAREM O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS
NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE
GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA
PELO
RECURSO DESPROVIDO.
CONTRIBUINTE/RECORRENTE.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do
lançamento fiscal contido no Auto de Infração no 172010510000032-5.
A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-
GN) submete-se à regra constitucional de no-cumulatividade do
§2o, a e §4o II, isto
art. 155,
é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de
origem.
De acordo com o Protocolo ICMS no.
é obrigação dos estabelecimentos
33/03,
importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob
pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo.
O contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP –
derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a
descrição “GLP (
)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.
Propano/Butano
Recurso conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA55320311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 89e20765-8433-4f06-93dc-2dcce9c36226

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Essa conclusão revela-se, contudo, equivocada porque confunde fundamentação
genérica com enfrentamento efetivo das questões essenciais suscitadas pela parte recorrente.
O Recurso Especial apontou com precisão cirúrgica três omissões fundamentais do
acórdão recorrido que não foram supridas nem mesmo após a oposição de Embargos de
Declaração (e-STJ fls. 660):
[...]
Essas omissões, contudo, não foram supridas porque o Tribunal de origem entendeu
equivocadamente que os Embargos de Declaração visavam rediscutir o mérito da decisão (e-
STJ fls. 637-645).
[...]
A decisão monocrática ao afirmar que o Tribunal de origem manifestou-se clara e
fundamentadamente valida uma fundamentação meramente aparente que não resiste a
análise mais detida dos argumentos efetivamente apresentados pela PETROBRAS. Essa
validação de fundamentação insuficiente perpetua a negativa de prestação jurisdicional e
impede que a controvérsia seja efetivamente apreciada em sua integralidade, merecendo
urgente reparação.
[...]
A decisão monocrática aplicou o enunciado 211 da Súmula do STJ aos artigos 369 e
464 parágrafo primeiro do CPC afirmando ausência de prequestionamento quanto às
alegações de violação ao direito de produção de prova pericial. Essa conclusão merece
reforma porque desconsidera que o prequestionamento pode ser implícito bastando que a
matéria tenha sido efetivamente debatida no Tribunal de origem ainda que sem menção
expressa aos dispositivos legais.
[...]
Essas manifestações expressas do Tribunal de origem sobre a prova pericial
demonstram inequivocamente que a matéria foi debatida e decidida configurando o
prequestionamento implícito suficiente para viabilizar a apreciação do Recurso Especial. A
jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que não se exige a
citação expressa do dispositivo legal bastando que a questão jurídica nele contida tenha sido
efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem.
[...]
Documento eletrônico VDA55320311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 89e20765-8433-4f06-93dc-2dcce9c36226

O Recurso Especial interposto pela PETROBRAS não pretende que este Tribunal
Superior reavalie as provas produzidas nos autos, até porque a prova determinante para a
solução da controvérsia jamais foi produzida em razão do injustificado indeferimento. O
que se discute no Recurso Especial é matéria eminentemente de direito processual
consistente em saber se o indeferimento da prova pericial requerida violou os artigos 369 e
464 parágrafo primeiro do CPC que asseguram às partes o direito de empregar todos os
meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido.
[...]
Isso porque o acórdão recorrido afirmou que a prova pericial não seria útil porque as
notas fiscais que ensejaram a autuação dizem respeito a produto transportado no ano de
2006 muito anterior ao ajuizamento da ação além de que a mercadoria não foi apreendida
não sendo possível realizar a perícia. Essa fundamentação, todavia, desconsidera que a
prova pericial requerida pela PETROBRAS jamais teve por objeto analisar a mercadoria
transportada em 2006, o que de fato seria impossível.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
art. 489
CPC/2015)
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca do requerimento da prova
pericial vai de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos, assim decidiu:

[...]
Por fim, o apelante pugna pela nulidade da sentença, em razão do injustificado
indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é
Documento eletrônico VDA55320311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 89e20765-8433-4f06-93dc-2dcce9c36226

absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma
Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de
petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a
planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.
No entanto, a prova pericial não seria útil, pois as notas fiscais (id n° 14402772 - Pág.
1 a 4) que ensejaram a autuação da apelante, dizem respeito a produto transportado no ano
de 2006, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi
apreendida, não sendo possível realizar a perícia.
Somado a isso, também não tem relevância se a perícia poderia constatar ou não que
é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal,
uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de
petróleo, conforme alega o apelante, tendo em vista que o fato não exime a responsabilidade
do contribuinte de cumprir a obrigação acessória disposta no Protocolo ICMS no.
de
33/03,
fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na
quantidade total do produto.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
[...]

Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 369 e 464, § 1o, do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"; e, por analogia, os enunciados n.
a quo
282 e 356 da Súmula do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:15
Código de Controle do Documento: 89e20765-8433-4f06-93dc-2dcce9c36226

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.013.144 / PA
Número Registro: 2025/0292860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176740920148140301 176740920148140301 201430154603 201430266614
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : GUSTAVO VAZ SALGADO - PA008843
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
ROBERTA MARIA CAPELA LOPES SIROTHEAU - PA014049
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : GUSTAVO VAZ SALGADO - PA008843
TERMO
Documento eletrônico VDA56076938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 66c7ea15-fab6-4043-8539-56d2091b9770

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:38
Código de Controle do Documento: 66c7ea15-fab6-4043-8539-56d2091b9770